Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. MAL SÚBITO. ÓBITO DO PACIENTE. EVENTO IMPREVISÍVEL E DE RESULTADO INCONTROLÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS E OS DANOS SOFRIDOS PELO PACIENTE.
1. Cabe ao juízo da instrução, com exclusividade, decidir quanto à conveniência e oportunidade da produção de prova requerida pela parte, não havendo se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando o julgador observa que a aludida prova não trará utilidade ao processo, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de erro praticado por médico de hospital público, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República. Apenas o direito de regresso contra o responsável depende da comprovação de dolo ou da culpa (ARE 691744 AgR / RJ, Min. Celso de Mello, DJe 18/10/2012; AI 734689 AgR-ED / DF, Min. Celso de Mello, DJe 24/08/2012).
3. In casu, não se vislumbra a ocorrência de erro médico, porquanto foram adotados pelos profissionais todos os procedimentos disponíveis para acudir o enfermo, sendo que, consoante afirmou o Perito Judicial, o quadro clínico do paciente evoluiu muito rapidamente, não permitindo que a equipe de saúde pudesse diagnosticar a patologia de cardiopatia hipertrófica crônica, hipertensão arterial sistêmica e enfisema pulmonar que o levou a óbito. Demais disso, o atendimento se deu de acordo as condições de atendimento do tempo e do lugar, de modo que o óbito foi determinado pela própria gravidade da patologia da qual padecia o de cujus.
4. Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado dano, determinado por ação ou omissão dos agentes da Administração Pública, não resta caracterizado o dever de indenizar.
5.Recurso conhecido e desprovido.